Tribunal: STF
Processo: RE 495518
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS RESCISÓRIAS PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. QUESTÃO RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. 




1. O tema constitucional suscitado no apelo extremo não foi objeto de análise prévia, e conclusiva, pela Instância Judicante de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta nossa Corte. 




2. De mais a mais, o Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o AI 705.941, da relatoria do ministro Cezar Peluso, firmou o entendimento de que a definição da natureza jurídica de verbas rescisórias (se indenizatória ou salarial), para fins de incidência de Imposto de Renda, não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Pelo que afronta ao Magno Texto, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto. 




3. Agravo regimental desprovido.